Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE MURO. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL - ARIS. IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO MESTRE D’ARMAS (PLANALTINA/DF). LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO (LUOS - LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 948/2019). LEI FEDERAL DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (ARTS. 4o E 22 DA LEI 6.766.1979). LOTE. EQUIPAMENTO PÚBLICO. ÁREA NON AEDIFICANDI. PROPRIEDADE. MUNICÍPIO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E DE POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. USUCAPIÃO DE TERRAS PARTICULARES POR TERCEIROS. ALIENAÇÃO POSTERIOR. PESSOA JURÍDICA LOTEADORA. AÇÕES POSSESSÓRIAS CONTRA TERCEIROS. PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO PARA PAGAMENTO DE IPTU. IRRELEVÂNCIA. PROJETO DE URBANIZAÇÃO. APROVAÇÃO. DESTINAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. REGISTRO. MATRÍCULA ESPECÍFICA. EDIFICAÇÃO POR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 629 DO STJ. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. RELATIVIZAÇÃO. ANÁLISE. PONDERAÇÃO JUDICIA. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRABALHO DO ADVOGADO. VERBA HONORÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. DECISÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO.
1. O exercício do direito de propriedade é condicionado ao atendimento de sua função social (art. 5o, XXII e XXIII), que, no meio urbano, é cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (art. 182, § 2o). Nesse sentido, a Lei 10.527/2001 (Estatuto da Cidade) ao regulamentar esse dispositivo, e dispõe em seu art. 2o, VI, e XII, as diretrizes gerais de política urbana de ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar, dentre várias consequências, a utilização inadequada dos imóveis urbanos, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana, a poluição e a degradação ambiental, e, ainda, a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.
2. No Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano – LUOS), com as alterações promovidas pela Lei Complementar Distrital 1.007/2022, regula a ocupação e uso do solo urbano no Distrito Federal. O exercício da propriedade privada urbana pressupõe a observância aos princípios estruturantes e dos objetivos previstos em seus art. 3o e 4o.
3. o art. 4o, § 2o e 5o, da Lei 6.766/1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), dispõe que são comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde lazer e similares. Além disso, o poder público poderá exigir, em cada loteamento, a reserva de faixas em que são proibidas as edificações (áreas non aedificandi) destinadas à instalação desses equipamentos públicos. Ainda, o seu art. 22 determina que pertencem ao Município, desde a data do registro do loteamento, as vias, as praças, os espaços livros e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. O dispositivo legal exige diversos requisitos para a regularização fundiária e edificações, com prévia autorização do poder público, que no Distrito Federal se dá nos termos da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE). Caso contrário, dentre várias outras medidas, o infrator está sujeito a demolição das construções, nos termos do seu art. 133.
4. Apesar de ser possuidor e do fato de que a construção de muros não exige prévio licenciamento, razão não assiste ao apelante: a edificação neste lote não é passível de regularização. O imóvel está situado na Região Administrativa de Planaltina (RA VI), na Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Mestre D’Armas, de acordo com a Lei Complementar Distrital 986/2021, que alterou a Lei Complementar Distrital 803/2011 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF). Significa dizer que toda a área do bem é voltada exclusivamente para o uso institucional público ou privado, nos termos dos arts. 2o, II, e, e III, e, e 5o, VIII, da LUOS. Possui indicação expressa que se trata de equipamento público, conforme justificado pela autoridade administrativa.
5. A certidão de ônus relativa à matrícula de imóvel adquirido por usucapião e o contrato de cessão de direitos por particular não impedem a intimação demolitória. O terreno ocupado pelo apelante é público. A área ocupada pelo apelante teve origem em plano de regularização fundiária elaborado e aprovado antes mesmo da aquisição da posse.
6. Ainda que o terreno fosse particular (não é), a LUOS teria promovido uma limitação administrativa no imóvel impeditiva de edificação para fins privados, sem autorização estatal, incluído o cercamento ou o levantamento de muros. Tal conduta poderia em tese, configurar desapropriação indireta (desapossamento administrativo), e possível pagamento de indenização aos proprietários registrais – o que também não é o caso do apelante.
7. Se o imóvel está registrado em nome do Distrito Federal, o apelante não pode praticar qualquer ato possessório em desfavor do Estado, especialmente quando viola o ordenamento jurídico de regularização fundiária e de uso e proteção do solo urbano, por incidência da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”.
8. A construção de muros por mero detentor de terra pública, em área destinada, exclusivamente, à implementação de equipamentos públicos, implica parcelamento irregular do solo, nos termos dos arts. 4o e 22, da Lei 6.766/1979. A conduta do apelante configura, em tese, infração gravíssima, conforme o art. 123, § 4o, II, do COE: execução de obras não passíveis de regularização. Constatada a irregularidade da construção e a sua precariedade que pode ser aferida de plano, realizada sem prévia autorização estatal, o ato administrativo que determinou a intimação demolitória é lícito.
9. A fixação de honorários advocatícios é compatível com a complexidade da demanda, o trabalho do advogado público e o tempo exigido para o seu serviço.
10. Recurso conhecido e não provido. Decisão concessiva de efeito suspensivo revogada.